Tribunal: TJSP
Processo: 2196816-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que revogou a retificação do formal de partilha que determinava a adjudicação do imóvel de matrícula 90.233 em favor do cessionário. O agravante alega prejuízo e requer reforma da decisão com tutela de urgência para retificação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que revogou a retificação do formal de partilha que determinava a adjudicação do imóvel de matrícula 90.233 em favor do cessionário. O agravante alega prejuízo e requer reforma da decisão com tutela de urgência para retificação da carta de adjudicação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legitimidade do agravante para ingressar no polo ativo da ação e na possibilidade de retificação da adjudicação do imóvel.
III. Razões de Decidir
3. O agravante não possui legitimidade para ingressar no polo ativo, pois os direitos creditórios referentes ao saldo remanescente não foram cedidos a ele. 4. A adjudicação em nome de Marcelo Lourenzo Fernandes constitui ato jurídico perfeito e consumado, não sendo possível a retificação pretendida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. A adjudicação consumada não pode ser retificada para excluir os proprietários. 2. A legitimidade para ingressar no polo ativo depende da cessão efetiva dos direitos creditórios.